Tribunal: TJDFT
Processo: 0010551-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010551-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: THEREZINHA TEIXEIRA FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do envio do ofício e decisão do Juízo de origem de ID ́s 26458654/26458655. Sem pedidos para apreciar, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac